Tribunal: TJES
Processo: 5001929-34.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-34.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001929-34.2024.8.08.0069

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de internação involuntária ajuizada por Agrimaldo Ribeiro de Oliveira, com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes, de forma solidária, a custearem a internação de seu filho, Carlos Henrique de Oliveira, diagnosticado com grave quadro de dependência química, com risco à sua integridade física e à de terceiros. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento e fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 1.000,00. O Estado apelou apenas quanto à condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; (ii) determinar se o valor fixado a título de honorários está de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece como dever do Estado garantir o direito à saúde mediante políticas públicas e ações de atendimento universal e igualitário (CF/1988, art. 196), obrigação cuja concretização não pode ser afastada por alegações genéricas de reserva do possível, sobretudo diante da ausência de prova de incapacidade financeira estatal.

4. Laudos médicos demonstram a gravidade da condição do paciente e a imprescindibilidade da internação involuntária, diante do insucesso do tratamento ambulatorial, do risco à integridade física e da hipossuficiência econômica da família.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, inclusive com a possibilidade de imposição judicial de obrigações que envolvam a implementação de políticas públicas.

6. A controvérsia sobre o cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o ente federativo a que pertence foi resolvida no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), em que o STF firmou tese no sentido da possibilidade da condenação, desde que os valores se destinem exclusivamente ao aparelhamento institucional, superando a Súmula 421 do STJ.

7. Considerando que a questão dos honorários não se encontrava preclusa e que houve resistência à demanda por parte do Estado (ainda que indireta, por meio de preliminares de mérito e impugnação ao valor da causa), restou caracterizada a sucumbência, legitimando a condenação em honorários.

8. Todavia, à luz da simplicidade da demanda, da tramitação célere do feito e da jurisprudência da Câmara, o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) revela-se ligeiramente excessivo, sendo mais adequada a quantia de R$ 500,00, conforme apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua em favor de parte vencedora, mesmo em face do ente federativo ao qual está vinculada.

2. A existência de defesas processuais que visem à extinção do feito sem julgamento de mérito caracteriza resistência à pretensão e enseja a condenação em honorários de sucumbência.

3. A fixação dos honorários por equidade, nas demandas que envolvam o fornecimento de tratamento de saúde, deve observar os critérios legais e a jurisprudência do tribunal, podendo ser ajustada para adequação ao grau de complexidade e à natureza da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 927, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002); STF, ED no RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.06.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.100.231/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.08.2023.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO E
JULGAR PREJUDICADO
O REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES,
de

de
202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001929-34.2024.8.08.0069

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer pessoa com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do STF e do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: ED no RE nº 855.178, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, repercussão geral – tema nº 793, DJe de 15/04/2020; AgR no RE nº 1.224.214, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/05/2020; AgR no RE nº 1.394.316, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2023.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgInt no RMS nº 70.219/GO, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no CC nº 194.111/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp nº 2.114.094/AM, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022.

Na hipótese, os laudos médicos juntados aos autos comprovam a necessidade e a urgência da realização do tratamento pleiteado em favor de Carlos Henrique de Oliveira, filho do autor, os quais evidenciam que o paciente apresenta quadro grave de dependência química, com comportamentos agressivos e risco para sua integridade física e de terceiros, bem como que não aderiu ao tratamento ambulatorial, tornando imprescindível a internação involuntária em clínica especializada.

As provas reunidas também demonstram que o paciente não possui condições financeiras para arcar com os custos da internação, decorrendo daí a responsabilidade do Estado e do Município de Marataízes em fornecer o tratamento, assegurando seu direito à saúde.

Não obstante os tratamentos disponibilizados nas internações para tratamento de transtornos psiquiátricos nem sempre tenham a capacidade de reverter a doença do paciente, há circunstâncias em que apenas a internação pode propiciar uma maior estabilização da situação de vulnerabilidade dos que padecem de tal condição, como é o caso dos autos, em que a necessidade de internação compulsória foi devidamente demonstrada.

Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de “
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe de 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento pleiteado na inicial não encontra óbice no princípio da reserva do possível, especialmente porque não foi comprovada a incapacidade financeira dos entes públicos demandados para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional consolidada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes têm o dever de fornecer ao paciente o tratamento adequado, conforme disposto na sentença.

Noutra parte, no julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

E no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo CONPEG e pela União, o STF modulou os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGADO EM 18-10-2023 PUBLICADO EM 19-10-2023) - destaquei

Tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Desse juízo cito os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(TJES – Ap. 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(TJES – Ap. 5000752-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: ”
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJES – Ap. 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2023)

Destaque-se, ainda, que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

De outro lado, embora o ente estatal afirme não se opor ao mérito da pretensão inicial, em sua contestação arguiu preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de interesse processual.

Ainda que se tratem de defesas processuais ou indiretas, é certo que tais alegações visam, em última análise, impedir ou retardar a apreciação da pretensão deduzida na inicial, circunstância que caracteriza efetiva resistência à demanda.

É que caso acolhida, por exemplo, a preliminar de ausência de interesse processual, o feito seria extinto sem resolução de mérito, frustrando a obtenção da tutela jurisdicional perseguida.

Destarte, considerando a característica inestimável da obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo, correta a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de acordo com o § 8°, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Todavia, quanto ao valor arbitrado, verifica-se que a sentença fixou a verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que, embora razoável, excede ligeiramente os parâmetros usuais desta Segunda Câmara Cível em causas de natureza análoga e de baixa complexidade.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e a simplicidade da matéria, impõe-se a redução da verba honorária para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que melhor se harmoniza com os critérios do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência consolidada deste órgão colegiado.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)